Tribunal: TJSP
Processo: 1503673-97.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apelação defensiva voltada exclusivamente à dosimetria. Pretensão ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o). Afastamento da minorante pelo juízo a quo com fundamento em ação penal em curso pela mesma prática. Inadmissibilidade. Tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.139 (REsp

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apelação defensiva voltada exclusivamente à dosimetria. Pretensão ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o). Afastamento da minorante pelo juízo a quo com fundamento em ação penal em curso pela mesma prática. Inadmissibilidade. Tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.139 (REsp 1977027/PR) que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para obstar a aplicação do redutor. Precedentes do STF no mesmo sentido. Réu primário, de bons antecedentes e sem indícios concretos de dedicação ao crime ou vínculo com organização criminosa. Quantidade de droga apreendida não exacerbada. Minorante aplicada na fração máxima. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto. Substituição por duas penas restritivas de direitos. Recurso provido.